Tribunal: TJMT
Processo: 8010466-04.2018.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010466-04.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUBIA DANTAS TENUTA - CPF: 314.156.011-00 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MINERADORA LAVRAS C M EIRELI - ME - CNPJ: 20.294.738/0001-16 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

8010466-04.2018.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

LUBIA DANTAS TENUTA

Recorrido
:

MINERADORA LAVRAS C M EIRELI - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, etc.

Trata
-se de
cumprimento
de
sentença

na
qual
frustrada

todas
as
tentativas
de
penhora
de bens
em

nome
da
parte

devedora
,
sem que até a presente data houvesse a satisfação
integral do
débito
.
Intimada
a
apresentar
bens
passíveis
de
penhora
, a
parte

executada

apenas

apresentou

planilha
de
débitos
. Como
cediço
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

Estaduais
,
acaso

não

encontrado
o
devedor

ou

inexistindo
bens
penhoráveis
,
faz
-se
necessária

a

extinção
da
execução
,
nos

termos
do art. 53, § 4º, da Lei
n.º
9.099/95. Diante dessas
considerações
e
tudo

mais
que dos autos
consta
, JULGO EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 53, § 4º, da Lei
n.º
9.099/95.
Defiro
,
desde

já
,
a

expedição
de
certidão
de
crédito
, para que,
querendo
, a
parte

credora

possa

buscar
a
satisfação
da
dívida
pela via
própria
,
conforme

disposto
no
Enunciado
75, do FONAJE,
ficando
sob
sua

responsabilidade

providenciar

os

meios
para a
cobrança
,
bem

como
para a
correta

notificação
do
executado
.
Determino
,
desde

já
, o ARQUIVAMENTO do
feito
, com
baixa
, pois
desnecessário

manter
o
processo

em

aberto
para
cumprimento
das
providências

acima
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data
registrada
no
sistema
. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
possibilidade
de
extinção
do
feito

quando

não

localizado
s
bens do
devedor
; b)
a

extinção
do
processo

em

violação

ao

princípio
da
vedação
a
decisões

surpresas
; c)
prejuízo

a

extinção
do
feito
, visto que
o

processo

já
se
encontra

na

fase
de
execução
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
(
TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020
).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário, mas, por se tratar de uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar
se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

No
presente

caso
,
não

foram
localizados
bens do
devedor
e
o
credor

foi

intimado
para
indic
á-los
, sob
pena
de
extinção
(ID 180296745/PJe2),
mas
não o fez,
justifi
cando
-se

a

extinção
do
processo
.
A

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar das certidões de crédito para requerer novo cumprimento de sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de
ser
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
do
devedor
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da execução
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 8010466-04.2018.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante dessas considerações e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95”.

Contudo, o disposto no § 4º do art. 53 da Lei 9.099,
(§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor)
deve ser aplicado somente para a execução de título extrajudicial, o que não é o caso destes autos, haja vista que se trata de execução de título judicial – acordo homologado pelo Juízo não cumprido pela parte executada.

Na fase de execução de sentença prevista no art. 52 da referida Lei, não há norma semelhante, de julgar extinto o feito, se não for encontrado o devedor, ou se o credor não se manifestar.

Sendo assim, se fase executória não for encontrado o devedor ou bens penhoráveis, os autos devem ser arquivados, que gera baixa no estoque do Juizado Especial, podendo ser desarquivados se o credor informar o endereço do devedor ou de bens que possam ser penhorados, desde que não tenha ocorrido a prescrição.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator para divergir de seu voto e
dou parcial provimento ao recurso
e anulo a sentença que julgou extinta a execução. Determino que os autos sejam arquivados, podendo ser desarquivados se o credor informar, enquanto não ocorrer a prescrição, o endereço da executada ou bens que possam ser penhorados, bem como indicar de forma correta o valor de seu crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024